Tribunal: TJMT
Processo: 1046295-97.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046295-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETH LOPES DOS SANTOS - CPF: 171.801.201-20 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º

1046295-97.2020.8.11.0001 -
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:

ELIZABETH LOPES DOS SANTOS.

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REVISÃO DAS FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da cobrança indevida de faturas de energia elétrica com consumo acima da média mensal
(147 kWh).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da concessionária recorrida - Da cobrança indevida de fatura de energia elétrica com valores exorbitantes.

2.
Da existência dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita da concessionária recorrida - Da cobrança indevida de fatura de energia elétrica com valores exorbitantes
.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser parcialmente acolhida, isto porque, no caso dos autos, verifico que houve a cobrança indevida de faturas de energia pela concessionária recorrida, com consumo acima da média mensal da parte recorrente apenas com relação às faturas referentes ao mês de
10/2020 (307 kWh)
e
11/2020 (317 kWh),
por isso, tenho que deve ser responsabilizada a concessionária recorrida pelos prejuízos causados à parte recorrente, diante da cobrança indevida de fatura de energia.

Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por tais razões, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso dos autos, tenho que, deve ser responsabilizada a empresa recorrida, pela falha na prestação dos serviços, notadamente, pela ilegalidade na cobrança da fatura de energia com valor acima do padrão de consumo médio da recorrente.

2.
Da existência dos danos morais.

Após detido exame dos autos, entendo que merece acolhida tal tese recursal, isto porque, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, inclusive junto ao
PROCON,
fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, e, por isso, há necessidade de indenização.

3.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar o refaturamento apenas das faturas com referentes aos meses 10/2020 e 11/2020, conforme a média mensal de consumo da parte recorrente nos 6 (seis) últimos meses, bem como, para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação inicial, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021